Tribunal: TJDFT
Processo: 0745621-38.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0745621-38.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: F. S. E. F. M. L., F. F. M. L. EMBARGANTE: E. D. M. D. A. D. M. REPRESENTANTE LEGAL: L. B. D. S. APELADO: D. D. D. M. E. M. H. L. -. E., C. D. P. F. B. L., J. C. G. C. REPRESENTANTE LEGAL: L. B. D. S. EMBARGADO: F. F. M. L., F. S. E. F. M. L. ESPÓLIO DE: E. D. M. D. A. D. M. D E S P A C H O Intime-se a parte Embargada para, querendo, se manifestar em relação aos Embargos de Declaração opostos por FSN SERVIÇOS E FOMENTO MERCANTIL LTDA e OUTRO (ID no 67893294), no prazo legal, na forma do art. 1.023, §2o, do CPC/15. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator